Tribunal: TJDFT
Processo: 0714403-61.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO. FAZER. PLANO. SAÚDE. TRATAMENTO. MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO. ESPECTRO. AUTISTA. ASSISTENTE TERAPÊUTICO. AMBIENTE ESCOLAR. RELATÓRIO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. RECUSA. ILEGALIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido de fornecimento de assistente terapêutico em ambiente escolar por beneficiário em tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar: i) a obrigação do plano de saúde disponibilizar assistente terapêutico em ambiente escolar para beneficiário com Transtorno do Espectro Autista (TEA); e ii) se há dano moral reparável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A recusa da operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde em custear o tratamento recomendado pelo médico assistente é abusiva, pois viola a liberdade do profissional de saúde na escolha do melhor tratamento para o paciente.
4. A recusa de disponibilização de assistente terapêutico em ambiente escolar para beneficiário com Transtorno do Espectro Autista (TEA) é apta a configuras ofensa aos direitos de personalidade, especificamente em relação à sua integridade física e psíquica, de forma a ser devida a reparação por danos morais.
5. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida.
Tese de julgamento: ­­“1. O plano de saúde não pode recusar exame essencial ao tratamento de doença coberta, ainda que não expressamente previsto no rol da ANS. 2. A negativa em fornecer o tratamento médico adequado é apta a configurar ofensa aos direitos da personalidade, o que enseja a reparação dos danos morais”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; Lei no 14.454/2022; Lei n° 12.764/2012, art. 3°.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n° 2.023.983/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 6.3.2023; Súmula no 608/ STJ.